Tribunal: TJES
Processo: 5003052-22.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Legitimidade para a Causa
Data de julgamento: 2022-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003052-22.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JADIR NASCIMENTO SEIXAS e outros
AGRAVADO: SHOPPING PRAIA DO MORRO LTDA - ME e outros (3)
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

@page { size: 21cm 29.7cm; margin: 2cm } p { margin-bottom: 0.21cm; background: transparent } a:link { color: #000080; so-language: zxx; text-decoration: underline }

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
N. 5003052-22.2020.8.08.0000.

AGRAVANTES: JADIR NASCIMENTO SEIXAS E TERESA CATARINA FAZA SEIXAS.

AGRAVADOS: SHOPPING PRAIA DO MORRO LTDA. ME, IVAN FONTES LOUZADA, CENTRO COMERCIAL PRAIA DO MORRO LTDA. ME E A.G. FORTUNATO & CIA LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

RELATÓRI
O

J
ADIR NASCIMENTO SEIXAS
e
TERESA CATARINA FAZA SEIXAS
interpuseram agravo de instrumento em face da respeitável decisão de id. 806927, proferida pela ilustre Juíza de Direito da 1ª Vara Cível de Guarapari,
Comarca da Capital, nos autos da “ação de indenização por danos materiais e morais” registrada sob o n. 0005550-21.2017.8.08.0021, ajuizada em desfavor de
SHOPPING PRAIA DO MORRO LTDA
.
ME
,
IVAN FONTES LOUZADA
,
CENTRO COMERCIAL PRAIA DO MORRO LTDA
.
ME

e

A
.
G
.
FORTUNATO & CIA LTDA
.

que, dentre outras matérias, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela quarta agravada, extinguindo o feito em relação a ela e determinando o prosseguimento em relação aos demais réus.

Nas razões recursais
(id. 806920) alegaram os agravantes, em síntese, que 1)
o

imóvel de propriedade deles sofreu danos em razão de
incêndio
ocorrido no imóvel vizinho,
explorado economicamente por todos os demandados
e de propriedade da quarta ré; 2) a quarta ré,
“no exercício da posse indireta, também explora o referido imóvel, tanto o é que recebe os frutos dos aluguéis”
(fl. 8), possuindo responsabilidade em decorrência do direito de vizinhança e em razão do mau uso da propriedade; 3) a decisão recorrida faz referência ao contrato de locação firmado entre a quarta ré e os demais corréus como fundamento para o reconhecimento da ilegitimidade, muito embora tal relação não possa prejudicar terceiros; 4) “o contrato firmado entre as partes contratantes corrobora a legitimidade da locadora (fl. 8), consoante se infere de suas cláusulas, que preconizam que a “destinação do imóvel é um ato vinculado à vontade da proprietária do imóvel” (fl. 9) e em que consta autorização da locadora para que fossem realizadas benfeitorias;
5) “O locador é responsável pelo mau uso de sua propriedade ao ser conivente ou tolerar que o locatário, em conduta continuada, descumprisse reiteradamente as normas de utilização alusivas à segurança” (fl. 10) e ao bom uso da propriedade; 6) em ação idêntica, movida por morador de outro apartamento afetado pelo incêndio, a quarta ré assume sua legitimidade,
que foi, também, reconhecida em outros processos ajuizados por outros prejudicados
; 7) a legitimidade da parte deve ser aferida à luz da teoria da asserção.

Requere
ram
que seja provido o recurso e reformada a
respeitável
decisão recorrida,
para que
seja
reconhecida a legitimidade da quarta ré e, consequentemente, para que sejam repristinados os efeitos da tutela cautelar anteriormente concedida.

C
ontrarrazões apresentadas (id. 889542).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V
itória-ES., 26
de
abril
de 202
2
.

DESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e conferir-lhe provimento.

VOTO VENCEDOR

@page { size: 21cm 29.7cm; margin: 2cm } p { margin-bottom: 0.21cm; background: transparent } a:link { color: #000080; so-language: zxx; text-decoration: underline } em { font-style: italic } strong { letter-spacing: normal } strong.western { font-size: 12pt; font-weight: bold } strong.cjk { font-size: 12pt; font-weight: bold } strong.ctl { font-weight: bold }

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
N. 5003052-22.2020.8.08.0000.

AGRAVANTES: JADIR NASCIMENTO SEIXAS E TERESA CATARINA FAZA SEIXAS.

AGRAVADOS: SHOPPING PRAIA DO MORRO LTDA. ME, IVAN FONTES LOUZADA, CENTRO COMERCIAL PRAIA DO MORRO LTDA. ME E A.G. FORTUNATO & CIA LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V O T O

J
adir Nascimento Seixas e Teresa Catarina Faza Seixas interpuseram agravo de instrumento em face da respeitável decisão que
acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela
ré A. G. Fortunato e CIA Ltda.
,
na “ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada contra ela e contra Shopping Praia do Morro Ltda. ME, Ivan Fontes Louzada e Centro Comercial Praia do Morro Ltda. ME.

Nas razões recursais
(id. 806920) alegaram os agravantes, em síntese, que 1)
o

imóvel de propriedade deles sofreu danos em razão de
incêndio
ocorrido no imóvel vizinho,
explorado economicamente por todos os demandados
e de propriedade da quarta ré; 2) a quarta ré,
“no exercício da posse indireta, também explora o referido imóvel, tanto o é que recebe os frutos dos aluguéis”
(fl. 8), possuindo responsabilidade em decorrência do direito de vizinhança e em razão do mau uso da propriedade; 3) a decisão recorrida faz referência ao contrato de locação firmado entre a quarta ré e os demais corréus como fundamento para o reconhecimento da ilegitimidade, muito embora tal relação não possa prejudicar terceiros; 4) “o contrato firmado entre as partes contratantes corrobora a legitimidade da locadora (fl. 8), consoante se infere de suas cláusulas, que preconizam que a “destinação do imóvel é um ato vinculado à vontade da proprietária do imóvel” (fl. 9) e em que consta autorização da locadora para que fossem realizadas benfeitorias;
5) “O locador é responsável pelo mau uso de sua propriedade ao ser conivente ou tolerar que o locatário, em conduta continuada, descumprisse reiteradamente as normas de utilização alusivas à segurança” (fl. 10) e ao bom uso da propriedade; 6) em ação idêntica, movida por morador de outro apartamento afetado pelo incêndio, a quarta ré assume sua legitimidade,
que foi, também, reconhecida em outros processos ajuizados por outros prejudicados
; 7) a legitimidade da parte deve ser aferida à luz da teoria da asserção.

Requere
ram
que seja provido o recurso e reformada a decisão recorrida,
para que
seja
reconhecida a legitimidade da quarta ré e, consequentemente, para que sejam repristinados os efeitos da tutela cautelar anteriormente concedida.

De saída
,
em relação
à alegação de inadmissibilidade do agravo por descumprimento do que dispõe o artigo 1.018, § 2º, do Código de Processo Civil,
observa-se que, intimados
a
se
man
i
festarem
a respeito, os agravantes comprovaram ter se desincumbido do ônus imposto pelo dispositivo em comento,
por meio
da certidão emitida pelo Cartório da Primeira Vara Cível de Guarapari e do protocolo fornecido pelo sistema PJe (id. 1212761).

A
inda que assim não fosse, assinalo
que o
colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que “O agravo de instrumento deve ser inadmitido apenas no caso de prova do prejuízo causado à parte agravada em decorrência da não juntada, aos autos originários, da comprovação da interposição do recurso” (REsp 1.753.502, Segunda Turma, Rel. Min. Francisco Falcão,
julgado em
06-12-2018;
publicado no
DJE
de
13-12-2018
),
o que não ocorreu na hipótese, tendo a agravada apresentado, inclusive, contrarrazões.

Rejeito, portanto, a preliminar de inadmissibilidade do recurso.

Ainda em caráter preambular,
sustenta a agravada que o recurso não deve ser conhecido porque os agravantes não juntaram os substabelecimentos que outorgavam poderes às advogadas Sandra Vieira Dutra e Natália de Paula Torres Rosa.

Contudo, essa preliminar tampouco merece prosperar porque
a irregularidade apontada não causou prejuízo ao direito de defesa da agravada, tendo sido apresentadas as procurações outorgadas ao advogado dela,
subscritor da contestação e das contrarrazões (id.
806931
),
e ao advogado subscritor do recurso
em exame (id. 806912)
, não havendo falar em falha na representação processual.

A propósito,
já decidiu este egrégio
Tribunal de Justiça em

julgamento de caso análogo,
decorrente dos mesmos fatos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONDIÇÕES DA AÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Rejeita-se preliminar de não conhecimento do recurso por alegado descumprimento do art. 1.018, §§ 2º e 3º, do CPC quando a parte agravante comprova seu efetivo cumprimento. Preliminar rejeitada. 2. A alegada ausência de juntada de procurações e estabelecimentos das partes agravadas não dá ensejo ao não conhecimento do recurso quando não houver prejuízo ao contraditório e à ampla defesa, até porque, segundo o c. STJ, o “sistema processual é informado pelo princípio da instrumentalidade das formas, de modo que somente a nulidade que sacrifica os fins de justiça do processo deve ser declarada (pas de nullité sans grief)” (REsp 1426205). Precedentes do c. STJ em idêntico sentido. Preliminar de não conhecimento do recurso por descumprimento do art. 1.017, I, do CPC rejeitada.
3. O entendimento do c. STJ é o de que “segundo a teoria da asserção, as condições da ação, entre elas a legitimidade passiva, devem ser aferidas a partir das afirmações deduzidas na petição inicial” (AgInt no AREsp 1666090/RJ). 4. Caso concreto que a legitimidade de uma das partes, proprietária de imóvel onde ocorreu incêndio e causou danos aos imóveis vizinhos (incêndio no Shopping Praia do Morro e no Centro Comercial Praia do Morro, ocorrido em abril de 2017), deve ser aferida à luz da teoria da asserção, havendo, ademais, elementos nos autos que, em tese, podem levar ao reconhecimento de sua responsabilidade pelo evento danoso. 5. Decisão parcialmente reformada, com rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva “ad causam”. 6. Recurso conhecido e provido
(Agravo
de
i
nstrumento n. 5003055-74.2020.8.08.0000, 4ª Câmara Cível, Rel. Arthur José Neiva de Almeida,
publicado no
DJe
de
29-04-2021).

A
ssim, rejeito também a preliminar de não conhecimento do recurso por descumprimento do artigo 1.017, inciso I, do Código de Processo Civil.

N
o tocante
ao mérito recursal, consigna-se que
o
s agravantes ajuizaram ação indenizatória em decorrência de incêndio ocorrido em 19 de abril de 2017, iniciado nas dependências do Shopping Praia do Morro e do Centro Comercial Praia do Morro e que,
ao propagar-se,
teria causado danos em imóvel de propriedade deles.

S
ustentaram que os danos causados foram de grande monta e atingiram todo o edifício, culminando no ajuizamento de diversas demandas indenizatórias em desfavor das pessoas jurídicas responsáveis pelo empreendimento (Shopping Praia do Morro Ltda. ME e Cento Comercial Praia do Morro Ltda. ME), de Ivan Fontes Louzada, alegado administrador das referidas empresas, e da A. G. Fortunato & Cia Ltda., na condição de proprietária do imóvel onde ocorreu o acidente.

Na origem foi acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela agravada A. G. Fortunato & Cia Ltda., ao fundamento de que ela é mera proprietária dos lotes que foram locados pelo corréu Ivan Fontes Louzada para edificação do empreendimento.

Irresignados, os agravantes interpuseram o presente recurso,
imputando à agravada r
esponsabilidade
pelos danos materiais e morais experimentados, em virtude
do direito de vizinhança e em razão do mau uso da propriedade,
e pugnando pela
aplicação da teoria da asserção.

Com efeito, a verificação das condições da ação, como a legitimidade processual, deve ser realizada à luz da teoria da asserção, isto é, de acordo com os argumentos expendidos na petição inicial,
in status assertionis
, sob pena de antecipação da análise do mérito da demanda.
Nesse sentido é a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, consoantes se infere do seguinte julgado:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. INICIAL. ANÁLISE. SÚMULA Nº 83/STJ. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA Nº 282/STF. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. SÚMULAS Nº 283 E 284/STF. ART. 1.021, § 4º, CPC/2015. MULTA NÃO AUTOMÁTICA. [...]
2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribun
a
l de Justiça, as condiç
ões
da ação, aí incluída a legitimidade, devem ser aferidas com base na teoria da asserção, isto é, à l
u
z das afirmações deduzidas na petição inicial. Súmula nº 83/STJ.
[...] 7. Agravo interno não provido (AgINt no AREsp nº 1818651/SP, Terceira Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 14-02-2022,
publicado no
DJe de 22-02-2022).

Desse modo, sob a ótica do que consignado nas alegações dos autores
,
ressai demonstrada a pertinência subjetiva da agravada
A. G. Fortunato
& Cia Ltda. para figurar no polo passivo da demanda, porquanto apresentadas assertivas que permitem a verificação, em tese, de que ela pode ser responsábilizada pelos danos materiais e morais alegadamente experimentados por aqueles.

A análise acerca efetiva responsabilidade da agravada é tema afeto ao mérito da demanda, porquanto n
ecessária instrução probatória a fim de
perquiri-la,

com o exame aprofundado das questões apresentadas pelos agravantes, tais quais a
condição de proprietária
e eventual autorização

para
realização d
e
benfeitorias que teriam dado causa ao incêndio e
omissão
no tocante à fiscalização do uso do bem pelo
locatário
.

Nesse sentido, já decidiu este egrégio Tribunal de Justiça em julgamentos de casos análogos, reconhecendo a legitimidade da agravada em demandas ajuizadas por outros proprietários que de disseram prejudicados pelo acidente:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ALEGAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DA PARTE PELA CONDIÇÃO DE PROPRIETÁRIA DO IMÓVEL NO QUAL OCORREU O EVENTO DANOSO. APLICAÇÃO DA TEORIA DA ASSERÇÃO. MATÉRIA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. As condições da ação devem ser verificadas conforme a narrativa apresentada na exordial da demanda, sob pena de uma prematura análise do mérito da causa. Aplicação da Teoria Asserção. Precedentes do STJ 2. Hipótese dos autos em que é conferida à recorrida A. G. Fortunato & Cia Ltda., na condição de proprietária do imóvel onde funcionava o empreendimento Shopping Praia do Morro, responsabilidade pelos danos ocasionados em decorrência de incêndio ocorrido no referido estabelecimento ao imóvel vizinho, de propriedade dos requerentes, de modo que eventual aferição quanto a imputação por ela resistida deve ser diferida a regular instrução probatória, perquirindo-se, necessariamente, acerca do mérito da demanda.
Precedentes do TJES. 3. Recurso conhecido e provido (TJES,
a
gravo de
i
nstrumento n. 5003048-82.2020.8.08.0000,
Quarta Câmara Cível, Rel. Robson Luiz Albanez, julgado em 27-08-2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONDIÇÕES DA AÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. DECISÃO PARCIALMENTE
REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(...). 3. O entendimento do c. STJ é de que “segundo a teoria da asserção, as condições da ação, entre elas a legitimidade passiva, devem ser aferidas a partir das afirmações deduzidas na petição inicial” (AgInt no AREsp 1666090/RJ). 4. Caso concreto que a legitimidade de uma das partes, proprietária de imóvel onde ocorreu incêndio e causou danos aos imóveis vizinhos (incêndio no Shopping Praia do Morro e no Centro Comercial Praia do Morro, ocorrido em abril de 2017), deve ser aferida à luz da teoria da asserção, havendo, ademais, elementos nos autos que, em tese, podem levar ao reconhecimento de sua responsabilidade pelo evento danoso
5. Decisão parcialmente reformada, com rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva “ad causam”. 6. Recurso conhecido e provido.
(TJES,
a
gravo de
i
nstrumento n. 5003055-74.2020.8.08.0000, Quarta Câmara Cível, Rel. Arthur José Neiva de Almeida, julgado em 12-05-2021,
publicado no
DJe
em
19-05-2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA.TEORIA DA ASSERÇÃO. PRECEDENTES DO STJ E DO TJ-ES. CONSOANTE NARRATIVA CONTIDA NA PEÇA EXORDIAL. LEGITIMIDADE RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1
. Como cediço, a legitimidade ad causam deve ser aferida a partir da narrativa constante na petição inicial, ou seja, in status assertionis, sob pena de uma prematura análise do mérito. Segundo a teoria da asserção a presença das condições da ação deve ser verificada em abstrato, considerando-se, por hipótese, que as assertivas do demandante em sua exordial são verdadeiras, sob pena de se aderir às teorias concretas do direito de ação. 2. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que
“
A teoria da asserção, adotada pelo nosso sistema legal, permite a verificação das condições da ação com base nos fatos narrados na petição inicial.”
(REsp. 753.512 – (2005/0085707-8)
4ª Turma. Relator: Ministro João Otávio de Noronha. Publicação: DJe 10.08.2010, p. 1356) 3. Recurso conhecido e provido. (
TJE
S,
ag
ravo de
i
nstrumento n.
5003056-59.2020.8.08.0000, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, Quarta Câmara Cível,
publicado no
DJ
e

em
08-06-2021
).

Posto isso,
dou
provimento
ao agravo e reformo em parte a decisão recorrida, reconhecendo a legitimidade da A. G. Fortunato & Cia Ltda. para figurar no polo passivo da demanda de origem.

É como voto.

EMENTA

@page { size: 21cm 29.7cm; margin: 2cm } p { margin-bottom: 0.21cm; background: transparent } a:link { color: #000080; so-language: zxx; text-decoration: underline }

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
N. 5003052-22.2020.8.08.0000.

AGRAVANTES: JADIR NASCIMENTO SEIXAS E TERESA CATARINA FAZA SEIXAS.

AGRAVADOS: SHOPPING PRAIA DO MORRO LTDA. ME, IVAN FONTES LOUZADA, CENTRO COMERCIAL PRAIA DO MORRO LTDA. ME E A.G. FORTUNATO & CIA LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
LEGITIMIDADE PASSIVA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA ASSERÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. -
Não há falar em inadmissibilidade do agravo
por descumprimento do que dispõe o artigo 1.018, § 2º, do Código de Processo Civil,
quando a parte agravante comprova
ter se desincumbido do ônus imposto pelo dispositivo.
Preliminar rejeitada.

2. -
A alegada ausência de juntada de substabelecimentos outorgados por advogado(s) da parte agravada não enseja o não conhecimento do recurso quando não demonstrado prejuízo, tendo sido apresentadas, na hipótese, as procurações outorgadas ao advogado da agravada, subscritor da contestação e das contrarrazões, e ao advogado subscritor do recurso, inexistindo
falha na representação processual.
Preliminar de não conhecimento por descumprimento do artigo 1.017, inciso I, do Código de Processo Civil rejeitada.

3. - Conforme orienta o colendo Superior Tribunal de Justiça, “
as condiç
ões
da ação, aí incluída a legitimidade, devem ser aferidas com base na teoria da asserção, isto é, à l
u
z das afirmações deduzidas na petição inicial” (AgINt no AREsp nº 1818651/SP, Terceira Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 14-02-2022,
publicado no
DJe de 22-02-2022).

4. -
Caso em que,
sob a ótica do que consignado nas alegações
autorais
,
ressai demonstrada a pertinência subjetiva da agravada para figurar no polo passivo da demanda, porquanto apresentadas assertivas contundentes que permitem a verificação, em tese, de que pode ser responsável pelos danos materiais e morais alegadamente experimentados.
Precedentes do TJES.

5
. -
Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
dar

provimento

ao recurso,
nos termos do voto do relator.

Vitória-ES.
,
de de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.